Tribunal: TJDFT
Processo: 0730907-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.
No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o crime foi cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, devem as qualificadoras ser submetidas ao conselho de sentença. Recurso em sentido estrito não provido.